Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a decisão proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela e mantendo a condenação da concessionária requerida na obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência da autora.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou reconhecer a existência de dívidas relativas ao consumo de energia elétrica e pretender efetuar o pagamento, porém não possui condições de efetuar o pagamento à vista, razão pela qual busca a realização de um acordo. Noticiou ter efetuado o pagamento da última fatura emitida (06/2023) e se compromete ao pagamento dos meses subsequentes, a fim de ter o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61773192). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legalidade do corte de fornecimento de energia elétrica.
5. Em suas razões recursais, a concessionária de serviços noticia haver 42 faturas em aberto, somando o valor de R$ 4.229,89. Narra que o corte no fornecimento se deu no dia 26/07/2023 em decorrência da inadimplência das faturas com vencimento em 28/04 e 28/05, vencidas há menos de 90 dias e dentro do prazo autorizado para suspensão. Ressalta que a autora já havia sido informada e reavisada acerca dos débitos em aberto. Sustenta que a medida adotada encontra-se devidamente prevista na Resolução no 1000/21 da Anatel, onde há previsão no sentido de que a retomada no fornecimento está condicionada à quitação dos débitos em aberto. Consignou inexistir normas no sentido de obrigar as concessionárias de serviços essenciais a efetuar o parcelamento do débito de consumidores inadimplentes. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Conforme se verifica do documento de ID 61772656, houve o ‘reaviso’ por parte da recorrente acerca da possibilidade de corte no fornecimento dos serviços a partir de 31/07/2023, em decorrência de débitos existentes. No documento consta pendência relativa ao mês 06/2023 e anteriores, havendo notícia da existência de outras 39 faturas pendentes de pagamento.
8. Consta dos autos pagamento da fatura de energia elétrica referente ao mês 06/2023 (ID 61772757), no dia 17/07/2023. Pode-se observar que a fatura do mês 06/2023 foi paga em momento anterior à data de corte no fornecimento indicada pela recorrente - 26/07/2023 e em momento anterior à data informada no documento de reaviso de contas vencidas – 31/07/2023.
9. É lícita a suspensão no fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de valores relativos ao consumo atual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos pretéritos (AgRg no Ag 1381452/SP, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento: 26/04/2011, DJe 04/05/2011). Dessa forma, sendo inadmitida a interrupção de serviço público essencial em decorrência de débito pretérito, irregular a conduta da empresa ré.
11. No que tange à determinação de parcelamento do débito nas condições propostas pelo consumidor, a recorrente é carecedora de interesse recursal, posto que o pleito foi rejeitado no juízo de origem. Recurso não conhecido nessa parte.
12. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.